Tribunal: STF
Processo: RE 1585673
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. 4,46G DE COCAÍNA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E EXTENSÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL PARA OUTRAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, pelo qual desprovida a apelação do recorrente, na parte conhecida, para manter a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E PORTE DE ENTOPECENTES PARA USO PRÓPRIO (ART. 158, CAPUT DO CP E ART 28 DA LEI 11.343/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI 11343/06. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, DEVIDO À REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 189).

2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Assevera que, “como o porte de drogas para consumo próprio não ultrapassa a esfera pessoal do agente e não possui periculosidade a quem está ao seu redor, não é admissível a incriminação penal de tal conduta.
Por essas razões, com fundamento nos princípios constitucionais da inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (Art. 5º, X, CF), devem ser reconhecidas a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343 por violar claramente o artigo 5º, X, da Constituição Federal” (fl. 15, e-doc. 193).

Pede “seja provido o recurso, para reconhecer a completa violação ao princípio da intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, inciso X, da CF) e, por consequência, reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, absolvendo o recorrente por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III do CPP” (fl. 15, e-doc. 193).

3. Em 13.5.2025, o Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos eletrônicos ao órgão julgador, para juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 213).

4. Em 15.8.2025, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, em juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP) E PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE ALTA LESIVIDADE (CRACK). ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE MERCANCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506/STF. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Em reexame determinado pelo julgamento do Tema 506 do STF, o Colegiado entendeu pela inaplicabilidade do precedente ao caso concreto, por se tratar de apreensão de substância de alta lesividade (crack), acompanhada de elementos indicativos de tráfico. Reconhecida a permanência da tipicidade penal da conduta com fundamento na jurisprudência consolidada. Mantida a condenação do recorrente.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR” (fls. 1-3, e-doc. 253).

5. Em 29.10.2025, o Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 266).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da atipicidade da conduta de portar, para consumo pessoal, 4,46g de cocaína.

8. Em 26.3.2024, o juízo da Nona Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE julgou procedente a Ação Penal n. 0041164-66.2023.8.25.0001 para condenar o recorrente como incurso nas penas do caput do art. 158 do Código Penal e do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal. O recorrente foi condenado pelo crime de extorsão, à pena privativa de liberdade de quatro anos e oito meses, em regime inicial fechado. Pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal, foi-lhe imposta a pena de prestação de serviços à comunidade por um mês, em instituição a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções (e-doc. 135).

Contra a sentença o recorrente interpôs apelação criminal (e-doc. 146).

Em 21.6.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento à apelação do recorrente, na parte conhecida, para manter a sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:

“I) PLEITO ABSOLVIÇÃO CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP). (...)
Observa-se a vítima realmente fora constrangida, mediante ameaça, pelo apelante, a dar dinheiro, devendo se rechaçar qualquer alegação de fragilidade das provas, diante da robustez de todo o acervo probatório apresentado, mantendo-se a condenação pelo crime de extorsão. (...)
II – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE art. 28 lei 11.343/2006. (...)
Acerca do crime de uso de entorpecentes, também restaram incontestes a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo porque quando o acusado foi preso com substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 2023.2.2761 (pgs. 164/165) que na Amostra RQ202308595, referente a 01 (um) saquinho de plástico transparente, contendo em seu interior substância sólida de cor caramelada, com peso bruto total aproximado (substância mais embalagem) de 4,69 g (quatro gramas e sessenta e nove decigramas) e peso líquido total aproximado (apenas substância) de 4,46 g (quatro gramas e quarenta e seis decigramas), foi identificada a substância BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA), a qual, pela natureza e quantidade, estava destinava a uso pessoal, tendo inclusive confessado.
Portanto, correto o enquadramento da conduta do acusado ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
Em síntese, o conjunto probatório mostrou-se forte o bastante para ancorar a condenação” (fls. 9, 18-20, e-doc. 189).

Em juízo de conformidade com o Tema 506 da repercussão geral, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, em 15.8.2025, manteve o acórdão recorrido, nestes termos:
“No tocante ao uso de droga, o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 635.659/SP – tema nº 506 – pequena quantidade de maconha) não se aplica ao caso concreto apesar da ausência de expressividade da quantidade da droga em gramas (4,69g de BENZOILMETILECGONINA, descrita no laudo pericial nº 2023.2.2761, p. 164/165, como 01 (um) saquinho de plástico transparente, contendo em seu interior substância sólida de cor caramelada), pois dita apreensão fora de entorpecente de alta lesividade (crack), além das já mencionadas apreensão de quantidade de dinheiro e de apetrechos indicadores da mercancia, não olvidando a imediata retirada dos outros dois indivíduos quando avistaram o efetivo policial.
Logo, deve ser feito o distinguishing em relação ao Tema 506, pois este somente se aplica à maconha, excluindo a tipicidade, não se operando a mesma atipicidade em caso de uso de crack” (fl. 12, e-doc. 253).

9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 
1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 
2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 
3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 
4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 
5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 
6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 
7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 
8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 
9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 
11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024, grifos nossos).

10. Consta do acórdão recorrido que “o acusado foi preso com substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 2023.2.2761 (pgs. 164/165) que na Amostra RQ202308595, referente a 01 (um) saquinho de plástico transparente, contendo em seu interior substância sólida de cor caramelada, com peso bruto total aproximado (substância mais embalagem) de 4,69 g (quatro gramas e sessenta e nove decigramas) e peso líquido total aproximado (apenas substância) de 4,46 g (quatro gramas e quarenta e seis decigramas), foi identificada a substância BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA), a qual, pela natureza e quantidade, estava destinava a uso pessoal, tendo inclusive confessado” (fl. 18, e-doc. 189).

No laudo pericial de exame do entorpecente, consta que a substância apreendida foi classificada como 4,46g de cocaína (fl. 2, e-doc. 81).

11. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do recorrente é típica, pelo que não se justifica a extensão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas seja considerada ínfima ou inexpressiva. A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica apenas dessa droga para consumo pessoal.

Conforme decidido por este Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até quarenta gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, pode ser afastada, de forma fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se também que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Esse entendimento, entretanto, não permite concluir que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, porque, além de ser impossível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos sobre a quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada, como assentado no acórdão recorrido.

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.550.417, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.6.2025; ARE n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e RE n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.

A conclusão do acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora